Tribunal: STF
Processo: RE 85531
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO
DA ALÇADA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. INCIDENCIA DA SÚMULA
N. 282 E ARTIGO 308, VIII, DO REGIMENTO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.